Tribunal: TJDFT
Processo: 0735407-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735407-20.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: D&amp;M FAMBRINI COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E SUPLEMENTOS LTDA, MARCIO FAMBRINI GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO SA contra a decisão (ID 63246408), proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0741725-50.2023.8.07.0001, movida pelo agravante em desfavor de D&amp;M FAMBRINI COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E SUPLEMENTOS LTDA, MARCIO FAMBRINI GONCALVES, ora agravado. Na decisão, o Juízo acolheu a impugnação à penhora desconstituindo-a, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora de imóvel deferida em decisão de ID 203572903, apresentada pelo executado MARCIO FAMBRINI GONCALVES no ID 203573726, pela qual alega a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n.o 135.875, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Apartamento n° 501 do EDIFÍCIO MAISON MONDRIAN – BLOCO “C” da SQSW-104 do SHCSW - Distrito Federal, por se tratar de bem de família. Para tanto, alega que a penhora recaiu sobre o único imóvel do impugnante, sendo residência da família. Instado a se manifestar, o exequente refutou as alegações do executado, sob o argumento de não ter o executado comprovado ser seu único imóvel, conforme ID 206168217. É o relatório. Decido. À luz da Lei no 8.009/90 não é possível a penhora do imóvel caracterizado como bem de família do devedor. E, nos termos dos artigos 1o e 5o da norma citada, considera-se bem de família o imóvel residido pela entidade familiar, desde que haja apenas um único imóvel utilizado pela família. A partir da análise da documentação acostada aos autos, em especial a acostada na petição de ID 203573737, com retorno negativo acerca da existência de outros imóveis de propriedade do executado nos nove cartórios de registro de imóveis do DF. Assim, por se tratar o imóvel em questão do único utilizado como residência da família, nos termos do Art. 5o da referida Lei, fica caracterizado como bem de família, nos termos do art. 1o da Lei n. 8009/90. Isso posto, acolho a impugnação de ID 203573726 para desconstituir a penhora lançada sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 135.875, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Preclusa, retornem à suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 192170109, proferida na data de 5/4/2024. Nas razões recursais, o agravante, em síntese, sustenta a legalidade da penhora efetuada nos autos de origem, ao passo que reafirma a ausência de prova de que o imóvel é utilizado para residência própria. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do presente agravo a fim de que seja rejeitada a impugnação a penhora, e mantida a penhora sobre o imóvel indicado nos autos. No mérito, requer a sua confirmação. Preparo recolhido (ID. 63246407). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que desconstituiu a penhora dos direitos do agravante sobre o imóvel de matrícula no 135.875, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Diante da discussão acerca de o imóvel em comento se enquadrar no conceito de bem de família, necessário transcrever algumas disposições da Lei n. 8.009/1990 sobre o tema: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. [...] Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Assim, conclui-se que há dois requisitos cumulativos para o enquadramento do imóvel como bem de família e a configuração da impenhorabilidade: (i) que seja destinado à residência do núcleo familiar do devedor e (ii) que seja o único imóvel de propriedade do devedor passível de utilização para moradia ou o de menor valor, se houver mais de um. Analisado os autos de origem, verifica-se que, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o executado/agravado se desincumbiu de comprovar seu ônus, já que anexou aos autos certidões (Id. 203573739 e 203573737) que comprovam ser o bem penhorado seu único imóvel, deixando claro sua condição de impenhorabilidade. Vale frisar que a Súmula n. 486 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ estende o referido conceito de bem de família e, consequentemente, a impenhorabilidade ao “[...] único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família [...]”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. LEI 8.009/1990. COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. 1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor apto a ser utilizado como residência. 2. Comprovados os requisitos para a caracterização do imóvel como bem de família, impõe-se a desconstituição da penhora realizada sobre o bem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1896615, 07096875120248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. RESIDÊNCIA. 1.A comprovação de que o imóvel penhorado é o único imóvel de propriedade do devedor, e de que se destina à residência da família, fica caracterizado como bem de família, sendo impenhorável, nos temos da Lei n. 8.009/90. 2.A par da certidão negativa de propriedade de outros imóveis, o agravante foi citado no endereço do imóvel penhorado, e por ocasião do cumprimento do mandado de avaliação o oficial de justiça informou que "o agravante não autorizou a sua entrada no imóvel", corroborando a alegação de que o imóvel penhorado seja, de fato, o único pertencente ao agravante e também o local onde mantém residência. 3.Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1863382, 07038857220248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Diante do esposado, não vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator